Tribunal: TJMT
Processo: 1003454-38.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003454-38.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[2a Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT (APELADO), ANGELICA DA SILVA BENEVIDES - CPF: 020.797.081-55 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLÁUDIO ADÃO FERREIRA DA CRUZ CANDIA (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Maria Alexandrina da Silva Benevides (ASSISTENTE), ANGELICA DA SILVA BENEVIDES - CPF: 020.797.081-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ADAO FERREIRA DA CRUZ CANDIA - CPF: 022.082.661-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA -

PRELIMINAR
- INTEMPESTIVIDADE - RAZÕES FORA PRAZO - MERA IRREGULARIDADE - ENUNCIADO CRIMINAL E JULGADOS DO TJMT - REJEITADA -
MÉRITO
- INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE, BIS IN IDEM NO RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA - VERSÕES CONTRADITÓRIAS - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
- ENTENDIMENTO DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- JULGADO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida.”
(TJMT, Enunciado Criminal 17)

“Sendo frágil o conjunto probatório, de modo a não proporcionar elementos seguros suficientes a embasar um juízo de certeza com relação à prática do delito descrito na denúncia, impõe-se a reforma da sentença, devendo o réu ser absolvido
”
(Parecer da PGJ n° 000223-007/2020).

“
Diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a apoiar a versão do delituoso narrados pelo Parquet na inicial acusatória, e tendo a vítima em juízo, não confirmado a versão incriminatória da conduta atribuída ao apelado, milita em seu benefício a dúvida, ante a fragilidade probatória, homenageando-se, assim, o Princípio in dubio pro reo.”
(AP 0001834-41.2017.8.11.0008)

Recurso provido

para absolver o apelante de vias de fato no ambiente doméstico, por insuficiência de provas para condenação [CPP, art. 386, VII].

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1003454-38.2021.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S):

CLAUDIO ADÃO FERREIRA DA CRUZ CANDIA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CLAUDIO ADÃO FERREIRA DA CRUZ CANDIA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe NU 1003454-38.2021.8.11.0006), que o condenou por vias de fato no ambiente doméstico

a 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto - art. 21 do Decreto Lei no 3.688/41 e art. 61, II, “f”, do CP c/c Lei no 11.340/06 - (ID

170726484).

O apelante sustenta que: 1)
“a versão isolada e contraditória da vítima mostra-se insuficiente para lastrear um decreto condenatório”
;

2)
o reconhecimento da agravante de crime cometido prevalecendo-se das relações domésticas caracterizaria
“bis in idem”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (fls. 282/300 - ID

170726494 e fls. 324/341 - ID 170726500).

A i. 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES suscita intempestividade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento (fls. 303/316 - 170726496 e fls. 346/360 - ID
170726504
).

A i. 4a Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Condenação por vias de fato no âmbito doméstico (Art. 21 do Dec-Lei no 3.688/41) -
Preliminar de Intempestividade, em contrarrazões do

MP:
Alegação de que as razões recursais apresentadas por advogado constituído foram protocoladas fora do prazo legal - Sustenta a ocorrência de preclusão consumativa em relação às razões apresentadas pelo defensor constituído - Procedência - Recurso do advogado constituído apresentado fora do prazo legal - Intempestividade - Não conhecimento -
Mérito:
Irresignação defensiva - Pleito de absolvição por ausência de provas de autoria - Almeja a exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, ‘f’, do Código Penal, ao argumento de configuração de
bis

in idem
- Procedência -

da vítima que apresentam várias contradições - Circunstâncias do fato não esclarecidas a contento - Conjunto probatório frágil, insuficiente para embasar a condenação - Aplicação do princípio
in dubio pro reo
-
Pelo acolhimento da preliminar da acusação, para não conhecer o recurso aviado

pelo defensor constituído e, no mérito, pelo provimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 175567653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES
suscita a intempestividade do recurso protocolizado por advogados constituídos, por ter sido interposto fora do prazo legal (
fls. 346/360 - ID
170726504)
.

Vejamos.

A sentença condenatória foi prolatada em 24.2.2022 (fls. 273 - ID 170726484). No mesmo dia [24.2.2022] o órgão da Defensoria Pública interpôs apelação criminal (fls. 277 - ID 170726489) e apresentou as razões recursais em 27.6.2022 (fls. 282/300 - ID 170726494).

O apelante foi intimado da sentença em 5.10.2022 (fls. 320 - ID 170726498) e constituiu os advogados Luiz Camilo Ramos Nunes, OAB/MT 30.798 e Gustavo Henrique Vieira, OAB/MT 30.364, os quais interpuseram recurso em 11.10.2022 (fls.

324/342 - ID 170726500).

O juiz da causa recebeu tanto o recurso protocolizado pela Defensoria Pública quanto pelos advogados constituídos, por considerar
“satisfeitos os pressupostos recursais”
(fls. 279 - ID 170726491 e fls. 344 - 170726502).

Ao caso, destaca-se o Enunciado criminal 17, deste e. Tribunal, segundo o qual
“o oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida.

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:
AP NU 0000258-87.2017.8.11.0048 - Primeira Câmara Criminal - 20.5.2022; AP
N.U 0005377-28.2018.8.11.0037 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal -14.7.2023; AP N.U 0024446-31.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal - 22.2.2023).

Atente-se que a tese consignada no segundo recurso [ausência de prova para condenação - fls.

324/342 - ID 170726500] é idêntica à matéria deduzida no primeiro recurso apresentado pela Defensoria Pública [fls. 282/300 - ID 170726494], de modo que o seu não conhecimento não alteraria a análise da matéria, em si.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 25 de outubro de 2018, por volta das 23h00min, na residência localizada na Rua Joaquim Murtinho, n.o 164, Bairro Cavalhada, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Cláudio Adão

Ferreira da Cruz Candia
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
praticou vias de fato em desfavor de Angélica da Silva Benevides, sua esposa
, à época dos fatos, conduta perpetrada em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos, no âmbito das relações domésticas e familiares [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu órgão de execução,
DENUNCIA CLÁUDIO ADÃO FERREIRA DA CRUZ CANDIA,
acima qualificado,
como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, c/c

artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), protestando para que, recebida e autuada a

presente, seja citado o denunciado para oferecimento de defesa escrita, intimando-se as

testemunhas/informantes constantes do rol abaixo, prosseguindo o feito nos seus

ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-se o

denunciado nas penas legais [...]
”
(Eulalia Natalia Silva Melo, promotora de Justiça – ID 170726797).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] No caso dos autos, os relatos da vítima foram coerentes e uníssonos, desde a fase policial, ao descrever todas as circunstâncias do fato delitivo, asseverando que foi agredida pelo acusado, que lhe aplicou um ‘mata-leão’ - enforcamento, bem como desferiu-lhe tapas em seu rosto e puxou seus cabelos, não havendo a menor dúvida acerca da ocorrência da contravenção em comento.

A versão apresentada pelo acusado, por outro lado, não encontrou amparo nas demais provas.

Logo, tenho que a prova dos autos é suficiente quanto à autoria delitiva, que emerge no sentido de apontar o réu como autor do crime imputado na denúncia.

Impõe salientar que, nos crimes de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima deve ser considerada para fins de condenação, desde que em sintonia com os demais elementos probatórios colacionados ao processo, principalmente quando não restou comprovado que a ofendida tinha algum interesse inidôneo em prejudicar o réu.

Portanto, no caso concreto, o relato da ofendida, verossímil e coerente, merece especial relevância, mostrando-se suficiente para amparar o decreto condenatório, razão pela qual não que se falar em absolvição por ausência de provas, como requereu a defesa [...]

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para
CONDENAR
o denunciado
CLÁUDIO ADÃO FERREIRA DA

CRUZ CANDIA
, brasileiro, filho de Narciso Candia e Maria da Guia Ferreira da Cruz, por transgressão aos ditames do art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 c.c art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, nas disposições da Lei no 11.340/066 [...]”
(Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de Direito – ID 170726484).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Maria Alexandrina da Silva Benevides, mãe da vítima (ID 170726450), Angélica da Silva Benevides, vítima (ID 170726451) e interrogado ADÃO FERREIRA DA CRUZ CANDIA, apelante (ID 170726450).

Em Juízo, colheu o depoimento da vítima Angélica da Silva Benevides

e o interrogatório do apelante ADÃO FERREIRA DA CRUZ CANDIA (Relatório de mídia - ID 170726475).

Para julgamento deste caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para absolver o apelante, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau,
“in verbis”
:

“Do que se pode constatar da prova testemunhal angariada durante a instrução criminal, não existem elementos bastantes que indiquem que o réu, de fato, tenha praticado vias de fato descritas na denúncia.

Isso porque, a vítima, inicialmente na delegacia de polícia, garantiu que, malgrado tenha tido uma discussão com Cláudio, não houve agressão física, e que sua mãe apenas deduziu que havia sido agredida, mas que não era verdade.

Dias depois, retornou na delegacia de polícia e narrou que já estava deitada na cama, quando o apelante disse que queria conversar, mas ela se negou a dialogar, o que o levou a puxar seus cabelos e lhe dar um golpe ‘mata leão’, além de tapas no rosto. Que ela se sentou na cama e começou a chorar pelo desconforto no pescoço. Que Cláudio pediu desculpas, lhe deu água, se deitou e dormiu. Que no dia seguinte falou para a mãe sobre a briga, mas não acerca das agressões.

Na Sindicância pela polícia Militar, em 03.04.2019, disse que à noite o marido teria lhe dado um ‘mata leão’ e bateu em seu rosto, tendo também lhe ameaçado. Que contou para sua mãe sobre as agressões depois de quatro dias. Que após tais fatos voltou para casa e continuou a sofrer ameaças e agressões do réu.

Na segunda oportunidade em que foi ouvida na Sindicância, em 27.05.2019, mencionou que não chegou a desmaiar com o ‘enforcamento’. Que não falou para sua mãe que havia ‘sido desmaiada através de enforcamento... pois a mesma não queria deixar sua genitora preocupada’.

Em juízo, deu outra versão sobre os fatos, asserindo que o réu, do nada começou a sufocá-la (ou seja, não existiu primeiro o pedido dele em conversar). Disse que foi para o outro quarto chorar (e não ficou sentada na sua cama chorando). Que o acusado foi atrás, lhe agrediu e fez pressão psicológica (não tendo lhe dado água, deitado e dormido).

Também não ficou esclarecido se e quando teria contado para sua mãe sobre as agressões, pois uma hora afirma que não falou para não deixá-la preocupada; depois diz que falou que desmaiou (por isso o problema no ouvido). Em outra ocasião diz que não contou. Tal situação é tão confusa que, a princípio, a mãe registrou boletim de ocorrência e depois se retratou, ao passo que a vítima, primeiro afirma que não foi agredida e, após a retratação da mãe na delegacia, retorna e muda sua versão, afirmando agora que sofreu um golpe ‘mata leão’, puxões de cabelo e tapas na cara [...]

Com efeito, para a prolação de um édito condenatório é indispensável que hajam provas robustas, dando certeza da existência do delito e de quem seja o seu autor. No caso em tela, tenho que referida segurança não está estampada nos autos, eis que muitas questões imprescindíveis ao deslinde da questão não foram efetivamente esclarecidas, principalmente, sobre de como as vias de fato teriam ocorrido.

A convicção do Julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis, do contrário, transforma o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Ainda, não se deve olvidar o princípio do "favor rei", o qual denota que, ocorrendo conflito entre o jus puniendi do Estado e o jus libertatis do denunciado, deve haver favorecimento deste último, ou seja, na dúvida, sempre há de prevalecer o interesse do acusado.

Somente a prova robusta e certeira, sem qualquer resquício de dúvida é capaz de fundamentar uma condenação com privação de liberdade ou de direitos. Do contrário, havendo dúvida acerca da existência do crime e/ou sua autoria, não pode o Estado impor condenação, porque as incertezas geradas pelas provas carreadas aos autos, só podem ser interpretadas em favor do réu, aplicando-se, então, o princípio “in dubio pro reo”.

Assim, sendo frágil o conjunto probatório, de modo a não proporcionar elementos seguros suficientes a embasar um juízo de certeza com relação à prática do delito descrito na denúncia, impõe-se a reforma da sentença, devendo o réu ser absolvido [...]

Com estas considerações, manifesta-se
pelo acolhimento da preliminar da acusação, para não conhecer o recurso aviado pelo defensor constituído e, no mérito, pelo provimento do recurso da defesa.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 175567653).

Em reforço, aplica-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a apoiar a versão do delituoso narrados pelo Parquet na inicial acusatória, e tendo a vítima em juízo, não confirmado a versão incriminatória da conduta atribuída ao apelado, milita em seu benefício a dúvida, ante a fragilidade probatória, homenageando-se, assim, o Princípio in dubio pro reo.”
(A.P 0001834-41.2017.8.11.0008 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Terceira Câmara Criminal - 11.4.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver CLAUDIO ADÃO FERREIRA DA CRUZ CANDIA de vias de fato no ambiente doméstico, por insuficiência de provas para condenação [CPP, art. 386, VII].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023